Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-97.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012474-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012474-97.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES e RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA.

Data do Julgamento:
28/11/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO TRÊS DIAS APÓS O DESEMBARQUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, os recorridos lograram êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário de suas bagagens que se encontrava sob a responsabilidade da recorrente, situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

2.

Aduzem, ainda, os reclamantes que adquiriram passagens aéreas junto à requerida, para viajar de Cuiabá/MT a Salvador/BA, contudo, tiveram todas as suas bagagens extraviadas de forma temporária, conforme se denota através do RIB – Registro de Irregularidade de Bagagem, anexo no ID. 186851718.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros da empresa de transporte aéreo, levando em consideração que os reclamantes ficaram sem sua bagagem por 3(três) dias, sendo obrigados a comprarem roupas e outros utensílios nesses dias.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6.

Com relação aos danos materiais, deve ser mantidos como determinado na sentença no importe de
R$ 2.962,22 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos)
, pois, as notas fiscais acostadas a inicial comprovam as despesas suportadas pelos reclamantes, devido ao extravio de suas bagagens.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023